Tribunal: TJES
Processo: 5028755-39.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028755-39.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DECLARADO NULO. EFEITO RETROATIVO. MULTA POR DIRIGIR COM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO SUSPENSA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5028755-39.2023.8.08.0035

Recorrente: MARCUS VINICIUS DA SILVA

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9313046).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCUS VINICIUS DA SILVA,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que houve declaração de nulidade do processo nº 84457775;
c)
que em virtude da declaração de nulidade, deve haver a nulidade de todos os efeitos decorrentes dele;
d)
que deve haver a restituição do valor pago pela multa e a indenização por dano moral.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade da cobrança de multa e a possibilidade de restituição do valor pago e verificar a responsabilidade do réu em indenizar o autor pelos supostos danos morais sofridos.

Aduz o autor na inicial que recebeu uma notificação de cassação de CNH pois havia sido flagrado dirigindo com a carteira suspensa, cuja suspensão originou-se do auto de infração BA00122338 que teve sua nulidade declarada por sentença proferida nos autos nº 5005095-50.2022.8.08.0035.

Pugna portanto pela restituição do valor pago pela multa e por indenização por danos morais.

O réu não contestou a ação.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Em detida análise dos autos tenho que a sentença merece reforma, explico.

A sentença entendeu pela impossibilidade de declaração de nulidade do ato de suspensão, uma vez que a legislação anterior permitia a suspensão do direito de dirigir sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos no período de 12 (doze) meses.

Ocorre que o auto de infração BA00122338 que atribuiu multa ao autor por dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação - CNH suspensa decorre exclusivamente do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 84457775 que foi anulado por ocasião da sentença proferida nos autos nº 5005095-50.2022.8.08.0035.

Destarte, ante a declaração de nulidade do auto de suspensão, o reconhecimento de seus efeitos retroativos devem ser reconhecidos, pelo qual a multa de suspensão do direito de dirigir se torna inexigível e a restituição do valor pago pelo autor, qual seja R$880,41, é a medida impositiva.

No tocante a indenização por danos morais este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

No caso em comento, entendo que inexiste violação à honra ou aos direitos de personalidade do autor capaz de gerar indenização por dano moral, visto que à época dos fatos a multa se mostrava legal, tornando a situação mero aborrecimento.

Destarte, a improcedência do dano moral é a medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial com resolução do mérito, nos termos do art 487, I do CPC para determinar que o réu restitua ao autor a quantia de R$880,41, devidamente atualizada pelo IPCA, desde a data do pagamento.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)